Tribunal: TJES
Processo: 5015665-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015665-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA IMACULADA DOS SANTOS CORREA

AGRAVADO: LETICIA REGINA PEROZINI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO. ESPÓLIO. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ACERVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA À INVENTARIANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que, nos autos da ação de inventário por arrolamento sumário, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de que o espólio possui condições de arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível conceder os benefícios da justiça gratuita à inventariante com base em sua condição econômica pessoal, independentemente da avaliação da situação patrimonial do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça, em inventário ou arrolamento, destina-se ao espólio, sendo este o sujeito passivo das obrigações processuais, não a inventariante, salvo prova de interesse processual autônomo.

A concessão do benefício ao espólio exige demonstração de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, não bastando a simples declaração da inventariante sobre sua condição pessoal.

O acervo do espólio inclui bens móveis e créditos trabalhistas cujo valor total (R$ 64.758,00) não se mostra de pequena monta, tampouco há demonstração de ausência de liquidez que inviabilize o pagamento das despesas processuais.

A jurisprudência do STJ admite a concessão do benefício da justiça gratuita ao espólio apenas em casos excepcionais, nos quais reste demonstrada a insuficiência patrimonial da herança para suportar os custos do processo.

A decisão agravada permitiu o pagamento das custas ao final do processo, mitigando eventual impacto financeiro imediato sobre a parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de gratuidade de justiça em inventário por arrolamento deve observar a capacidade econômica do espólio, e não da inventariante.

O espólio somente faz jus ao benefício quando demonstrada a hipossuficiência financeira do acervo hereditário.

A existência de bens com valor relevante e sem comprovação de iliquidez afasta a excepcionalidade necessária para o deferimento da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 99, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1482403/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.067.349/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 20.04.2023; TJES, AgInt nº 5010528-43.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 11.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
,
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
interposto por
Maria Imaculada dos Santos Correia
,
contra a r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES
, que,
nos autos da ação de inventário por arrolamento sumário n° 0000700-08.2022.8.08.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de que o espólio poderia arcar com as custas processuais.

Em suas razões, o recorrente sustenta que (i) a decisão agravada deve ser reformada, pois a agravante comprovou sua hipossuficiência financeira mediante declaração de hipossuficiência, tendo demonstrado que não possui condições de arcar com os custos processuais e honorários advocatícios; (ii) o valor dos bens do espólio, por si só, não é suficiente para negar o pedido de gratuidade, visto que a agravante é microempreendedora individual; (iii) o indeferimento da gratuidade, chancela enorme prejuízo à Agravante, impedindo o seu acesso à justiça, em patente violação ao disposto no art.5º, XXXV, CF.

Pois bem. Após proceder a exame dos autos e dos aspectos fáticos e legais pertinentes à controvérsia posta a julgamento, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida no id.10320704, por meio do qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Como é cediço, “
a assistência judiciária gratuita é um direito

personalíssimo e incomunicável
” (AgInt no AREsp 1482403/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) e, diante de tal cenário, as custas processuais constituem ônus do espólio e não da agravante, razão pela qual se admite a concessão do benefício da gratuidade nas hipóteses em que
o valor do acervo hereditário
é de pequena monta ou é desprovido de liquidez necessária para viabilizar o pagamento das custas do processo.

Além disso,
o reconhecimento do direito aos benefícios da justiça gratuita a outros entes dotados de capacidade processual, como o caso do espólio, depende de comprovação da incapacidade financeira para suportar os ônus do processo, nos termos do
art. 99, §2º, do CPC
.
Nesse sentido
vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 1.2
A jurisprudência desta Corte admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio
,
quando demonstrada sua hipossuficiência financeira
, situação inexistente no caso. [...] (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.067.349/ES, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, DJe de 20/4/2023) – destaque.

Ao analisar o presente feito, constato ter o MM. Juiz de primeiro grau indeferido o benefício da gratuidade da Justiça
“considerando o valor inicialmente atribuído aos bens”
(fl.3 do id. 10178408).

Compulsando a petição inicial, denota-se que
o de cujus
deixou os seguintes bens a inventariar:

uma motocicleta no valor de R$ 10.815,00;

um veículo no valor de R$ 53.943,00;

direitos trabalhistas na ação nº 0000323-62.2021.5.17.0101

Assim, não me parece de pequena monta o valor da totalidade dos bens do espólio, tampouco há comprovação da baixa liquidez dos móveis, de modo que, a princípio, existe a possibilidade de impor a inventariante que se valha dos bens do espólio para arcar com o preparo das custas e despesas processuais,
especialmente considerando que o magistrado de primeiro grau permitiu o pagamento dessas despesas ao final do processo
.

Por oportuno, colaciono o seguinte julgado deste E. Tribunal, em caso bastante semelhante:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. OBSERVÂNCIA DO ACERVO PATRIMONIAL. LIQUIDEZ VERIFICADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inobstante a argumentação dos agravantes esteja concentrada, substancialmente, em suas próprias condições econômico-financeiras, a justiça gratuita em casos de inventário e/ou arrolamento é direcionada ao espólio da pessoa falecida, pois é sobre ele que recai a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas do processo.2.O entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "é admissível o deferimento da justiça gratuita a espólio em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, porquanto, a priori, imagina-se que os custos possam ser suportados pelos bens da massa em razão de seu manifesto cunho econômico, cabendo ao inventariante demonstrar o contrário."3.Como cediço,
a concessão da gratuidade em sede de inventário é medida absolutamente excepcional que somente se justifica nos casos em que as forças da herança são inferiores ao montante dos próprios encargos processuais
.4.Recurso não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5010528-43.2022.8.08.0000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2023) – destaque.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)